Tribunal: TJSP
Processo: 3002761-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Parte executada beneficiária da Justiça Gratuita – Exigibilidade da verba sob condição suspensiva, somente podendo ser cobrada se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Parte executada beneficiária da Justiça Gratuita – Exigibilidade da verba sob condição suspensiva, somente podendo ser cobrada se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade – Ausência de demonstração nesse sentido – Recebimento da indenização securitária, por si só, que não é capaz de alterar significativamente a condição financeira dos agravados – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002761-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados FERNANDO SANTARELLO
CAPRIOTI, FELIPE SANTARELLO CAPRIOTI e SIMONE SANTARELLO
CAPRIOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 3002761-55.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 3002761-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Fernando Santarello Caprioti e outros
Voto no 25.057
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Parte executada beneficiária da Justiça Gratuita
Exigibilidade da verba sob condição suspensiva,
somente podendo ser cobrada se, nos 5 anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade

Ausência de demonstração nesse sentido

Recebimento da indenização securitária, por si só,
que não é capaz de alterar significativamente a
condição financeira dos agravados
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do cumprimento de sentença que move
contra FERNANDO SANTARELLO CAPRIOTI E OUTROS, objetivando a
reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, Dr. Evandro Carlos de Oliveira, que (i)
indeferiu o pedido de reserva de valores, por entender que o pagamento da
indenização pretendida no feito em que fora concedido o benefício da justiça
gratuita não é elemento que determine sua revogação; e (ii) não havendo nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 3002761-55.2020.8.26.0000
3
a ser executado nos autos, determinou seu arquivamento.
Sustenta
o
agravante
que houve inegável
alteração da capacidade financeira da parte agravada para arcar com os
honorários sucumbenciais, já que obteve ganho judicial e que foi realizado
depósito nos autos no importe de R$ 431.913,50 (quatrocentos e trinta e um
mil novecentos e treze reais e cinquenta centavos).
Diz que o recebimento de vultosa indenização é
prova suficiente da alteração da capacidade financeira da parte executada, o
que autoriza a execução da verba honorária.
Defende que o risco de levantamento do valor e a
frustração da presente execução justifica o pedido de arresto sobre o valor
depositado, até o limite de R$ 16.673,85 (dezesseis mil seiscentos e setenta e
três reais e oitenta e cinco centavos), suficiente para a satisfação a verba
honorária devida.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada
contraminuta,
os
autos
foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, Dr. Evandro Carlos de Oliveira, que (i) indeferiu o
pedido de reserva de valores, por entender que o pagamento da indenização
pretendida no feito em que fora concedido o benefício da justiça gratuita não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 3002761-55.2020.8.26.0000
4
elemento que determine sua revogação; e (ii) não havendo nada a ser
executado nos autos, determinou seu arquivamento.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se verifica, os benefícios da justiça
gratuita foram concedidos aos agravados na ação principal, não havendo
qualquer notícia de revogação.
Dispõe o artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de
Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
(...)
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete
ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de
documento redigido em língua estrangeira;” (grifei).
Ainda, lê-se dos parágrafos 2o e 3o do mesmo
artigo 98:
“§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios
decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 3002761-55.2020.8.26.0000
5
beneficiário” (grifei).
Assim, deferido o benefício, as obrigações
decorrentes da sucumbência somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que o certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade.
Na hipótese, em que pese o agravante pleiteie a
revogação do benefício, não restou demonstrada a modificação da situação de
hipossuficiência previamente reconhecida. Isso porque, para análise da
condição financeira do beneficiário é de rigor a verificação de suas
circunstâncias pessoais, como profissão, rendimentos mensais, título de
moradia, perfil patrimonial, etc., de modo que o recebimento de indenização
securitária, por si só, não comprova alteração da situação econômica.
Em casos análogos, vem decidindo este Egrégio
Tribunal de Justiça:
JUSTIÇA GRATUITA
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA,
NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA DEMONSTRADA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NÃO
COMPROVA, POR SI SÓ, A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA
DO BENEFICIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de
Instrumento 2264028-32.2018.8.26.0000, Rel. Luiz Eurico, 33a Câmara de
Direito Privado, d.j. 18.03.2019)
RECURSO Agravo de instrumento Pessoa Jurídica Gratuidade da
Justiça
"Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
indenização prefixada em cláusula penal"
Fase de cumprimento de
sentença Insurgência contra a r. decisão que revogou o pedido de Justiça
Gratuita Admissibilidade Inexistência de elementos suficientes, capazes
de comprovar alteração na situação de hipossuficiência financeira da
agravante - Inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC/15 - O recebimento de
valores da condenação não implica na perda da condição de necessitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 3002761-55.2020.8.26.0000
6
Benefício da gratuidade de justiça mantido Aplicação da súmula 481 do
STJ
-
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2096398-48.2018.8.26.0000, Rel. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a
Câmara de Direito Privado, d.j. 22.06.2018)
Embargos de terceiro Cumprimento de sentença Decisão que entendeu
implementada a condição suspensiva prevista no §3o do art. 98, do NCPC, e
revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos à embargada/executada Reforma Necessidade
Recebimento de
indenização nos autos principais que não implica em alteração da situação
financeira
Restabelecimento da benesse
Cabimento. Recurso da
embargada provido. (Agravo de Instrumento 2165724-66.2016.8.26.0000,
Rel. Marcos Ramos, 30a Câmara de Direito Privado, d.j. 09.11.2016)
JUSTIÇA GRATUITA Suspensão de pagamento da verba sucumbencial
Inteligência do artigo 12, da lei no 1.060/50 O recebimento da indenização,
por parte do agravante, não é suficiente para demonstrar que houve
alteração significativa em sua situação econômico-financeira
Recurso
provido (Agravo de Instrumento 2000318-90.2016.8.26.0000, Rel. Carlos
Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito Privado, d.j. 17.02.2016)
Porquanto
suspensa
a
exigibilidade
do
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, andou
bem o Juízo a quo ao extinguir o incidente instaurado pelo agravante e
consequentemente indeferir o arresto pleiteado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator